Tribunal: TJPA
Processo: 0816387-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816387-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. D. P. M. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM LEUCEMIA AGUDA. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. EMERGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo
, nos termos do voto da relatora
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Provisória de Urgência de Caráter Antecedente”
, ajuizada por
H.D.P.M.D.S.
,
representado por
HERON MELO DE SOUZA
(processo eletrônico nº 0884974-37.2023.8.14.0301) – deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar à UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que autorize bem como custeie a transferência do autor H.D.P.M.S para o hospital especializado GRAACC, com endereço na Rua Pedro de Toledo, 572. Vila Clementino – São Paulo – SP CEP 04039-001, por meio de unidade aérea de Terapia Intensiva (UTI móvel), no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos agentes que a descumprirem, tudo com fulcro no art. 300 c/c art. 536, §1º, do CPC.
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o recorrido requereu a
concessão da tutela de urgência para que a UNIMED Belém seja compelida a transferir o paciente para o GRAACC em até 2 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento. Além disso, busca a determinação para que a Ré providencie uma unidade aérea de Terapia Intensiva (UTI móvel) para a transferência do paciente, garantindo a segurança e apropriada assistência médica durante o transporte, com equipe médica e recursos necessários.

Prossegue aduzindo que o contrato firmado pelo Agravado não inclui em suas disposições o serviço de internação hospitalar na cidade de São Paulo, conforme demandado pela parte Agravada, considerando que o contrato firmado prevê a cobertura em Grupo de Municípios e não possui abrangência Nacional.

Desse modo, postula, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo total provimento deste Agravo, a fim de reformar o
decisum
recorrido.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a tutela recursal pleiteada pela parte autora (ID 16637444).

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 17185168.

Consta dos autos Manifestação do Ministério Público (ID 17603260) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente preenchidos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto a seguir:

Inicialmente, insta salientar que a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e os contratantes de tais serviços é regida pela Lei nº 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-G, invoca a aplicação subsidiária da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), de maneira que a presente demanda deve seguir os dois diplomas.

Sendo assim, diante de típica relação de consumo, verifica-se que o Agravante, na condição pessoa jurídica responsável pela prestação de serviços médicos, responderá pelos danos que vierem a causar a terceiros, advindo dos serviços médicos prestados, principalmente se inexiste comprovação de culpa do consumidor, sendo que, no tocante a responsabilidade atribuída à empresa, diante da relação de consumo caracterizada, a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente.

Conforme se depreende dos autos e consta da peça vestibular, o ora Agravado é
menor foi diagnosticado com Linfonomegalia Generalizada, Adinamia e Leucocitose, tendo a médica oncologista, Dra. Karoline Silva, recomendado a transferência do paciente, com convênio UNIMED, para o hospital de referência em oncologia pediátrica, com suporte multiprofissional e laboratorial especializado em câncer infantil, hospital do GRAACC, em São Paulo, tendo em vista que o convênio do paciente não dispõe dessa estrutura especializada, de alta complexidade, em Belém.

Nessa esteira de raciocínio, a falta de prestadores ou de hospital adequado na rede credenciada do plano é suficiente para justificar a obrigatoriedade da concessão do procedimento no centro transplantador.

A respeito do assunto, Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o reembolso ou custeio de tratamento fora da rede credenciada se justifica quando ocorrer inexistência ou insuficiência de estabelecimentos (hospitais especializados) ou profissionais (médicos) credenciados que possam atender ao paciente em situação de urgência ou emergência, senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBBOLSO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. RESTRIÇÃO A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a reembolsar as despesas médico- hospitalares relativas a procedimento cirúrgico realizado em hospital não integrante da rede credenciada. 2. O acórdão embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ, fez uma interpretação restritiva do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, enquanto a Terceira Turma do STJ tem entendido que a exegese do referido dispositivo deve ser expandida. 3. O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. 4. Embargos de divergência desprovidos. (EAREsp 1459849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 17/12/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2024